Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709403-14.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: JOAO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOAO FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e por JOÃO FERREIRA DA SILVA contra o v. acórdão exarado sob o 35201850, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, para determinar a adoção da TR como índice de correção monetária aplicável ao caso. Da análise dos embargos de declaração opostos nos IDs 35522310 e 35544061, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de junho de 2022 às 13:15:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora